Tribunal: TJDFT
Processo: 0719833-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719833-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Intime-se a parte embargada, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, para, querendo, no prazo legal, oferecer contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 20283729. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Brasília, D.F., 23 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator